Tribunal: TJSP
Processo: 1001162-05.2017.8.26.0588
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
do pelo art. 15, caput, V, não é taxativo, possibilitando a suplementação normativa infraconstitucional desde que estritamente observada a competência exclusiva da União para legislar sobre o tema, a edição de lei ordinária e a licitude das sanções impostas sob a rubrica de ilícitos civis, como de fato são classificados os atos de improbidade administrativa pela doutrina administrativista majoritária. 4) Mérito recursal. Fraude evidente do caráter competitivo da licitação, com direcionamento de seu resultado. Prova firme no sentido de que todos os corréus, em conluio, beneficiaram a empresa vencedora da licitação, que, ao menos desde 2004, tomou a frente da gestão administrativa e previdenciária do Instituto de Previdência do Município de Divinolândia, sendo acompanhada de longe pela diretoria da autarquia. Fraude constatada após a apreensão, pela Polícia Federal, de AR e expediente emitido em papel timbrado do IPMD consignando instruções de preenchimento da proposta em sede de licitante classificada em segundo lugar. Licitação, ademais, conduzida pelo sócio proprietário da contratada, com conivência da Comissão Especial de Licitação e do Diretor Presidente da autarquia, ora corréu. Acervo probatório que demonstra o conluio entre todos os empresários que participaram do procedimento licitatório, para beneficiar a empresa que se sagrou vencedora. Dolo de todos os réus devidamente comprovado. Considerando-se, entretanto, que os serviços foram prestados e inclusive aprovados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em contraponto ao silêncio do autor quanto a eventual superfaturamento do preço, reconhecimento apenas do ato ímprobo previsto no art. 11 da LIA, com a revisão das penalidades impostas em primeiro grau de jurisdição, afastada a pena de ressarcimento ao erário. Extinção do feito, sem resolução do mérito, em prol do corréu [Filipe Augusto Pereira de Jesus] em razão de seu óbito e inexistência de bens, nos termos do art. 485, IX, CPC. Sentença parcialmente reformada. Recursos parcialmente providos.
(TJSP; Apelação Cível 1001162-05.2017.8.26.0588; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de São Sebastião da Grama - Vara Única; Data do Julgamento: 27/03/2024; Data de Registro: 01/04/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Improbidade Administrativa

Relator(a):

Djalma Lofrano Filho

Comarca:

São Sebastião da Grama

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/03/2024

Data de publicação:

01/04/2024

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Sentença de procedência da ação civil pública para condenar os réus nas penalidades descritas no art. 12, III, da Lei no 8.429/92, e anular o contrato administrativo celebrado entre o Instituto de Previdência do Município de Divinolândia -IPMD com empresa que se sagrou vencedora em certame direcionado à contratação de prestador

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Sentença de procedência da ação civil pública para condenar os réus nas penalidades descritas no art. 12, III, da Lei no 8.429/92, e anular o contrato administrativo celebrado entre o Instituto de Previdência do Município de Divinolândia -IPMD com empresa que se sagrou vencedora em certame direcionado à contratação de prestador de serviços de consultoria contábil e previdenciária, regido pelo edital de Carta Convite no 01/2010. Causa de pedir fundada na existência de conluio entre os corréus para beneficiar a empresa vencedora [Institucional Assessoria e Consultoria Municipal S/S Ltda], que prestava serviços em prol do IPMD ao menos desde 2004. Reforma parcial que se impõe. 1) Preliminares de inépcia da petição inicial, impossibilidade jurídica do pedido e ausência de interesse processual. Alegada a impossibilidade do manejo da ação civil pública para lides fundadas na Lei Federal no 8.429/1992. Não obstante os objetivos das Leis Federais no 7.347/1985 e 8.429/1992 sejam distintos, o STJ firmou entendimento pacífico no sentido de admitir-se a propositura de ações civis públicas para pretensões desse jaez sob o palio de que o art. 129, III, da CF acresceu mais um inciso ao art. 1o da Lei Federal no 7.347/1985 para autorizar a defesa de outros direitos difusos e coletivos. Precedentes do STJ e deste TJSP. Preliminares rejeitadas. 2. Prescrição. Inocorrência. Pretensão deduzida pelos corréus [José Geraldo Depaoli, Claudenir Vieira da Silva, Institucional Assessoria e Consultoria Municipal S/S Ltda, Luiz Fernando Pereira de Jesus e Filipe Augusto Pereira de Jesus] direcionada à subsunção do caso concreto às alterações introduzidas pela Lei Federal no 14.230/2021 à LIA. Impossibilidade. Prazo prescricional de cinco anos a contar do término do mandato eletivo ou exoneração do cargo em comissão (art. 23, I, da LIA). O corréu [José Geraldo Depaoli], à época Diretor Presidente do IPMD, ocupou o cargo público até meados de junho/2013. Ação distribuída em 7/11/2017, portanto, antes do lapso prescricional. Aplicação do entendimento do STF no julgamento do Tema 1.099, em sede de repercussão geral. Precedentes. Prejudicial de mérito repelida. 3) Alegação de inconstitucionalidade parcial do art. 12 da LIA, em sua redação original. Pleito deduzido pelos corréus [José Geraldo Depaoli, Institucional Assessoria e Consultoria Municipal S/S Ltda, Luiz Fernando Pereira de Jesus e Filipe Augusto Pereira de Jesus] com fundamento na inexistência de autorização constitucional (art. 37, §4o, da CF) para imposição das penalidades de multa civil e proibição de contratar com o Poder Público ou obter incentivos fiscais. Consoante doutrina predominante, o rol do art. 37, §4o, da CF, complementado pelo art. 15, caput, V, não é taxativo, possibilitando a suplementação normativa infraconstitucional desde que estritamente observada a competência exclusiva da União para legislar sobre o tema, a edição de lei ordinária e a licitude das sanções impostas sob a rubrica de ilícitos civis, como de fato são classificados os atos de improbidade administrativa pela doutrina administrativista majoritária. 4) Mérito recursal. Fraude evidente do caráter competitivo da licitação, com direcionamento de seu resultado. Prova firme no sentido de que todos os corréus, em conluio, beneficiaram a empresa vencedora da licitação, que, ao menos desde 2004, tomou a frente da gestão administrativa e previdenciária do Instituto de Previdência do Município de Divinolândia, sendo acompanhada de longe pela diretoria da autarquia. Fraude constatada após a apreensão, pela Polícia Federal, de AR e expediente emitido em papel timbrado do IPMD consignando instruções de preenchimento da proposta em sede de licitante classificada em segundo lugar. Licitação, ademais, conduzida pelo sócio proprietário da contratada, com conivência da Comissão Especial de Licitação e do Diretor Presidente da autarquia, ora corréu. Acervo probatório que demonstra o conluio entre todos os empresários que participaram do procedimento licitatório, para beneficiar a empresa que se sagrou vencedora. Dolo de todos os réus devidamente comprovado. Considerando-se, entretanto, que os serviços foram prestados e inclusive aprovados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em contraponto ao silêncio do autor quanto a eventual superfaturamento do preço, reconhecimento apenas do ato ímprobo previsto no art. 11 da LIA, com a revisão das penalidades impostas em primeiro grau de jurisdição, afastada a pena de ressarcimento ao erário. Extinção do feito, sem resolução do mérito, em prol do corréu [Filipe Augusto Pereira de Jesus] em razão de seu óbito e inexistência de bens, nos termos do art. 485, IX, CPC. Sentença parcialmente reformada. Recursos parcialmente providos.